Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701091-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES AGRAVADO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, MARCOS DE ARAUJO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a petição juntada no ID 15160317, na qual o agravante defende que não houve a perda do objeto do recurso e requer o prosseguimento. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator